Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. OFÍCIO AO DETRAN. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessários, os Embargos se prestam a aclarar a prestação jurisdicional.
2. A transferência de titularidade do veículo depende da iniciativa do adquirente para levar o veículo à vistoria, nos termos do que dispõe os arts. 123, inciso I, e 124, inciso XI, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível determinar ao DETRAN que o faça sem a exigência legal. 2.1. Somente é possível a expedição de ofício ao Detran para fins de anotação no prontuário do veículo da venda realizada, a fim de resguardar, a partir da comunicação, a alienante de eventuais débitos que surgirem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.